Tribunal: STF
Processo: Rcl 89092
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 

RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE FRANQUIA E CORRETAGEM DE SEGUROS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.

 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Prudential do Brasil Seguros  S.A., contra acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0010519.32.2021.5.03.0182, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF, e nos Temas nº 550 e nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral. 

2. A reclamante narra que, na origem, a ora beneficiária, Juliana Pereira Braga Dutra, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de franquia e corretagem de seguros existente entre as partes. 

3. Relata que o juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a natureza empresarial da relação. Contudo, o TRT da 3ª Região reformou a sentença para reconhecer o vínculo de emprego, determinando o retorno dos autos à origem para análise dos demais pedidos. Informa que opôs embargos de declaração, os quais foram julgados em agosto de 2025, já sob a vigência da ordem de suspensão nacional proferida no Tema RG nº 1.389.

4. Assevera que o STF, nos diversos paradigmas mencionados, já consolidou o entendimento de que são lícitas outras formas de organização da produção e do trabalho para além da relação de emprego celetista, como a franquia, especialmente quando pactuadas entre partes capazes e hipersuficientes, sem vício de consentimento. Afirma que a decisão reclamada ignorou a legislação específica de franquia e a autonomia privada das partes ao aplicar indevidamente os critérios da CLT para descaracterizar um contrato empresarial típico e válido.

5. Aduz, ademais, que o julgamento dos seus embargos de declaração, ocorrido em agosto de 2025, desrespeitou a determinação de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a competência para julgar a licitude de contratos civis e o ônus da prova em alegações de fraude, matéria objeto do Tema nº 1.389 da Repercussão Geral.

6. Requer a suspensão liminar do processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação, com a cassação da decisão reclamada para que outra seja proferida de acordo com a ADPF nº 324/DF, determinando-se, ainda, a suspensão do feito até o julgamento do Tema RG nº 1.389.  Alternativamente, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão atacado, julgando-se improcedentes os pedidos da ação trabalhista de origem. Subsidiariamente, pugna pela cassação dos atos decisórios da Justiça do Trabalho e determinação de remessa dos autos à Justiça comum.

É o relatório.

Decido.

7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 

9. Na hipótese sob análise, a alegação é a de que a decisão reclamada teria inobservado diversos julgados qualificados deste Supremo Tribunal Federal, notadamente o que decidido na ADPF nº 324/DF, nas ADCs nº 48/DF e nº 66/DF, e nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF. 

10. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho, fixando tese de seguinte teor:

“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”

11. Seguindo essa linha de compreensão, no julgamento da ADC nº 48/DF e da ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

12. Por isso mesmo, em casos como o presente, envolvendo contrato de natureza civil de franquia e corretagem de seguros, inclusive, alcançando substanciais valores a título de contraprestação, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF, avalizou a constitucionalidade de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.

13. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, que, ao julgar o recurso ordinário da beneficiária, reformou a sentença de improcedência (e-doc. 4, p. 2, 4-9; destaques no original):
“CONTRATO DE FRANQUIA. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. Apesar da existência de um contrato de franquia firmado no plano formal, constatado o desvirtuamento do instituto para mascarar a efetiva relação de emprego havida entre as partes, porquanto presentes os requisitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º da CLT, a respectiva nulidade, e o reconhecimento do vínculo empregatício são medidas que se impõem.
(...)
É cediço que para a caracterização do vínculo empregatício devem estar presentes os requisitos estampados nos artigos 2º e 3º da CLT, a saber, a pessoalidade, não-eventualidade, onerosidade e subordinação jurídica, além do labor por conta alheia. 
In casu, restou evidenciado à saciedade que a celebração do contrato de franquia deu-se com o intuito de fraudar a legislação trabalhista. Com efeito, no direito do trabalho, em razão do princípio da primazia da realidade, não é determinante o rótulo dado às relações jurídicas e deve prevalecer a verdade real sobre a forma.
Portanto, a atual Lei n. 13.966, de 26 de dezembro de 2019, que revogou a antiga Lei nº 8.955/94 e rege o contrato de franquia, ou mesmo a Lei nº 4.959/64, com as alterações posteriores e que regula a profissão do corretor de seguros, não impossibilitam o reconhecimento da relação de emprego quando provados, no caso concreto, os pressupostos fático-jurídicos elencados nos artigos 2º e 3º da CLT. 
A propósito, no contrato de franquia o franqueador cede o direito de uso de marca ou patente ao franqueado, mediante remuneração. No contrato de franquia o franqueado remunera o franqueador, em contraprestação à cessão de direito de uso da marca, pelo primeiro. 
Na hipótese vertente, todavia, restou incontroverso que a reclamada realizava a apuração e pagamento das comissões geradas à reclamante, supostamente "franqueada" (id. 3c503cb seguintes).
(...)
Ademais, sobreleva ressaltar que, como elemento caracterizador do contrato de emprego, a subordinação traduz-se no comportamento do empregador no exercício do seu poder diretivo, no qual inserida a possibilidade de gerir e penalizar o empregado pela inobservância do poder que lhe foi concedido por lei. A autonomia, lado outro, manifesta-se pela liberdade quanto ao tempo e ao espaço da execução da atividade funcional, assim como no modus operandi em que a prestação de serviços ocorre, por meio de estruturação e trabalho próprios. 
E na espécie restou nítida a ausência de autonomia da autora, e a presença da subordinação a que se sujeitava durante a relação com a ré.
(...)
Por fim, restou clara a integração das funções desempenhadas pela reclamante como imprescindíveis à consecução dos objetivos da empresa. As atividades da demandada são operações nos ramos de seguro de pessoas e de danos. Logo, evidenciado o elemento subordinação, também em face da inserção do trabalhador em operação essencial da ré. 
Esse cenário fático extrapola completamente o que é exigido num contrato de franquia, assumindo todas as características de verdadeira relação empregatícia.
A formalização do contrato de franquia ocorreu com o intuito de desvirtuar a natureza jurídica da relação existente entre as partes, nitidamente de emprego.
(...)
Dou provimento ao apelo para declarar a nulidade do contrato de franquia celebrado e reconhecer o vínculo de emprego entre as partes no período de 1/7/2011 a 14/10/2020, determinando o retorno dos autos à origem para apreciação dos demais pedidos, consectários, como se entender de direito. Prejudicada a análise das demais questões, que deverão ser reiteradas oportunamente, se for o caso, sob pena de preclusão, excetuadas as matérias já apreciadas.”

14. Nesse contexto, em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços  (contrato de franquia/corretagem de seguros), formalizado entre a reclamante e a pessoa jurídica de titularidade da beneficiária. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego.

15. Com efeito, aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes em apreço. Assim, ao desqualificar o trabalho autônomo como um verdadeiro contrato de prestação de serviços, a autoridade reclamada reforçou a inobservância aos paradigmas apontados, considerando fraudulento contexto que esta Corte já asseverou ser legítimo.

16. Lado outro, impõe consignar que, em 11/04/2025, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral na controvérsia objeto do ARE nº 1.532.603/PR, afetando-a ao Tema RG nº 1.389, em julgado sintetizado na ementa de seguinte teor (destaques acrescidos):

“DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PEJOTIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO CIVIL/COMERCIAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITUDE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO VISANDO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 
I. CASO DOS AUTOS 
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que, considerando o entendimento firmado na ADPF 324, afastou o reconhecimento do vínculo empregatício entre as partes, em virtude da existência de contrato de prestação de serviços (contrato de franquia) firmado entre elas. 
2. Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que está caracterizado o abuso do direito de terceirizar e de “pejotizar”, pois estão presentes todos os requisitos da relação de emprego. 
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 
3. Serão analisadas, por ocasião do julgamento de mérito do presente paradigma, as seguintes questões: (i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Questão preliminar de ordem pública que deve ser analisada pelo Plenário referente à competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços. Existência de precedentes desta Corte que têm reconhecido a competência da Justiça comum para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia (ADC 48 e Tema 550 da repercussão geral). 
5. No mérito, discute-se a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos. 
6. Será abordada também a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
7. Diariamente, chegam ao STF inúmeros casos dessa natureza, especialmente por meio de reclamações constitucionais, devido ao fato de que a Justiça do Trabalho tem, reiteradamente, se recusado a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre o tema. 
8. A controvérsia constitucional não se restringe ao caso concreto descrito no recurso e possui evidente relevância jurídica, social e econômica. A solução, a ser dada por meio de decisão definitiva e com efeito vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, contribuirá para a pacificação da questão em todo o país. 
9. A discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
IV. DISPOSITIVO 
10. Manifestação pela existência de matéria constitucional e de repercussão geral das controvérsias referentes: i) à competência da Justiça do Trabalho para julgamento das causas em que se discute a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; ii) à licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou de pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e iii) ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.”

17. Na sequência, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do feito, invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:

“(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”

18. Diferentemente do que sustentou a autoridade reclamada (e-doc. 3, p. 150), a providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que o feito - ainda em curso - tem como questão de fundo a licitude/fraude da contratação de trabalhador autônomo por intermédio de pessoa jurídica, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.

19. Nesse contexto, uma vez cassado o acórdão impugnado, ante o descumprimento da jurisprudência desta Corte consolidada no âmbito da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, o novo pronunciamento do órgão reclamado só poderá ocorrer após a julgamento definitivo do leading case (ARE nº 1.532.603/PR).

20. Cumpre realçar, no ponto, que de acordo com o art. 493 do Código de Processo Civil, se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

21. É inegável que a ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR consubstancia fato novo capaz de modificar o direito sob o qual repousam as pretensões da parte reclamante. Assim, cuidando-se de comando cogente em todo o território nacional, cujo conteúdo traduz circunstância do qual o magistrado está autorizado a conhecer, inclusive de ofício, deveria ter integrado o pronunciamento do Órgão reclamado.

22. Registro, por derradeiro, que o sobrestamento dos processos pela aplicação do instituto da repercussão geral, quando determinada pelo relator do processo paradigma, não repercute nos feitos originários que estejam em curso perante esta Corte. Nesse sentido:

“Agravo regimental em ação rescisória. Provimento sem concurso público em serventia extrajudicial. Negativa de seguimento. Aplicação da súmula STF nº 343. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte. Sobrestamento da ação rescisória no aguardo do julgamento de extraordinário com repercussão geral. Inadmissão. Inaplicabilidade da sistemática aos processos originários. Agravo regimental não provido. 
1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido da autoaplicabilidade do art. 236, § 3º, da CF/88 e de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é inconstitucional o provimento em serviços notarial e de registro sem a prévia aprovação em concurso público. 
2. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 136 da Repercussão Geral (RE nº 590.809/RS), “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”, sendo irrelevante a natureza da discussão posta no feito rescindendo (se constitucional ou infraconstitucional) para a observância do enunciado da Súmula STF nº 343. 
3. A suspensão dos processos pela aplicação da sistemática da repercussão geral não é obrigatória e, caso determinada pelo relator do processo paradigma, não atinge os feitos originários em curso na Corte. Precedentes: ACO nº 2591/DF-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/12/16 e ACO nº 2648/AP-AgR, Relator o Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 2/6/16). 4. Agravo regimental não provido.”
(AR nº 2.572-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24/02/2017, p. 21/03/2017; destaques acrescidos).

23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para cassar o acórdão reclamado, ante o descumprimento da ADPF nº 324/DF e do Tema RG nº 725, e determinar a suspensão do Processo nº 0010519-32.2021.5.03.0182 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389), com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  

Publique-se.

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator